Tribunal: TJDFT
Processo: 0733208-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. INSOLVÊNCIA DOS RÉUS. PROVA. INSUFICIÊNCIA. PENHORA. ATO ESPECÍFICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXECUÇÃO. DESVIRTUAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A mera indicação de ações pendentes em desfavor da parte adversa é insuficiente para autorizar a averbação premonitória na matrícula imobiliária, exigindo-se da requerente maior esforço probatório. A análise do pedido requer, a rigor, oportunização do contraditório e da ampla defesa, bem como aprofundamento da instrução, sob pena de se autorizar a medida de modo temerário A penhora é ato previsto, especificamente, para o procedimento de cumprimento de sentença e para a ação de execução, não se confundindo com providência de natureza cautelar.